Tribunal: STF
Processo: AI 56853
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-04
Data de publicação: 1973-06-04

Ementa:
Imposto de renda. Multa. Pedido de redução requerido a
destempo, segundo disposição do Decreto-lei n. 401/68.
          II. Mandado de segurança, por fim denegado.
          III. Recurso extraordinário inadmitido por falta de
pressupostos; agravos desprovidos.